Tribunal: TJMMG
Processo: 2000042-81.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR JULGADA PROCEDENTE - ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - LEGALIDADE - MOTIVOS DETERMINANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - INCONGRUÊNCIA ENTRE O CADERNO PROBATÓRIO E O ENQUADRAMENTO E PUNIÇÕES IMPOSTAS - MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000042-81.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/10/2021 Publicação: 17/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR JULGADA PROCEDENTE – ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – LEGALIDADE – MOTIVOS DETERMINANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – INCONGRUÊNCIA ENTRE O CADERNO PROBATÓRIO E O ENQUADRAMENTO E PUNIÇÕES IMPOSTAS – MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Paulo Henrique Resende Moreira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de atos administrativo-disciplinares, com pedido de tutela provisória de urgência, movida por Paulo Henrique Resende Moreira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que foram instaurados em desfavor do autor 4 (quatro) Processos de Comunicação Disciplinar, sob as seguintes acusações: a) Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.416/2015 1. Síntese do fato: foi constatado, no dia 21/01/2015, que o militar supracitado, estando prévia e devidamente escalado para o serviço de R3 “radiopatrulhamento”, no dia 24/11/2014, no horário compreendido das 23h00min às 07h00min, faltou ao serviço, haja vista que, tendo apresentado atestado médico no período de 24 a 30 de novembro de 2014, junto à Administração Militar, não o teve homologado pelo NAIS do 12º BPM, em razão de não ter comparecido para realização da perícia médica. O caso em tela, se comprovado, amolda-se ao disposto no art. 13, XX, c/c com o art. 32, §3º, da Resolução Conjunta 4278/13, publicada na Separata do BGPM nº 77 de 10 de outubro de 2013; sem prejuízo de outras transgressões que porventura possam aflorar durante o procedimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XX do art. 13 do CEDM, por ter o militar, com sua conduta, faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado, após não ter comparecido a perícia médica para possível homologação de atestado médico que havia apresentado para justificar sua falta. b) Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.419/2015 1. Síntese do fato: foi constatado, no dia 21/01/2015, que o militar supracitado, estando prévia e devidamente escalado para o serviço de R3 “radiopatrulhamento”, no dia 27/11/2014, no horário compreendido das 07h00min às 15h00min, faltou ao serviço, haja vista que, tendo apresentado atestado médico no período de 24 a 30 de novembro de 2014, junto à Administração Militar, não o teve homologado pelo NAIS do 12º BPM, em razão de não ter comparecido para realização da perícia médica. O caso em tela, se comprovado, amolda-se ao disposto no art. 13, XX, c/c com o art. 32, §3º, da Resolução Conjunta 4278/13, publicada na Separata do BGPM nº 77 de 10 de outubro de 2013; sem prejuízo de outras transgressões que porventura possam aflorar durante o procedimento. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XX do art. 13 do CEDM, por ter o militar, com sua conduta, faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado, após não ter comparecido a perícia médica para possível homologação de atestado médico que havia apresentado para justificar sua falta. c) Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.421/2015 1. Síntese do fato: foi constatado, no dia 21/01/2015, que o militar supracitado, estando prévia e devidamente escalado para o serviço de R3 “radiopatrulhamento”, no dia 28/11/2014, no horário compreendido das 15h00min às 23h00min, faltou ao serviço, haja vista que, tendo apresentado atestado médico no período de 24 a 30 de novembro de 2014, junto à Administração Militar, não o teve homologado pelo NAIS do 12º BPM, em razão de não ter comparecido para realização da perícia médica. O caso em tela, se comprovado, amolda-se ao disposto no art. 13, XX, c/c com o art. 32, §3º, da Resolução Conjunta 4278/13, publicada na Separata do BGPM nº 77 de 10 de outubro de 2013; sem prejuízo de outras transgressões que porventura possam aflorar durante o procedimento. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XX do art. 13 do CEDM, por ter o militar, com sua conduta, faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado, após não ter comparecido a perícia médica para possível homologação de atestado médico que havia apresentado para justificar sua falta. d) Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.423/2015. 1. Síntese do fato: foi constatado, no dia 21/01/2015, que o militar supracitado, estando prévia e devidamente escalado para o serviço de R3 “radiopatrulhamento”, no dia 29/11/2014, no horário compreendido das 23h00min às 07h00min, faltou ao serviço, haja vista que, tendo apresentado atestado médico no período de 24 a 30 de novembro de 2014, junto à Administração Militar, não o teve homologado pelo NAIS do 12º BPM, em razão de não ter comparecido para realização da perícia médica. O caso em tela, se comprovado, amolda-se ao disposto no art. 13, XX, c/c com o art. 32, §3º, da Resolução Conjunta 4278/13, publicada na Separata do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 BGPM nº 77 de 10 de outubro de 2013; sem prejuízo de outras transgressões que porventura possam aflorar durante o procedimento. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XX do art. 13 do CEDM, por ter o militar, com sua conduta, faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado, após não ter comparecido a perícia médica para possível homologação de atestado médico que havia apresentado para justificar sua falta. Os encarregados dos quatro processos de comunicação disciplinar em tela apresentaram relatório manifestando-se pela comprovação, em síntese, da transgressão prevista no inciso XX do art. 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) e pelo enquadramento e punição disciplinar comunicado. No mesmo sentido, foram os pareceres apresentados pelos Conselhos de Ética e Disciplina das Unidades (CEDMU). A autoridade convocante acolheu os respectivos pareceres exarados pelos CEDMU e determinou o enquadramento do comunicado na transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 em cada PCD. O ato de sanção publicado no BIR n. 22 de 23/04/2015, referente ao PCD n. 101.416/2015, demostra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviços e o decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional. Os três atos de sanções publicados no BIR n.16 de 22/04/2015, referentes aos PCD n. 101.419/2015, n.101.421/2015 e n. 101.423/2015, demostram que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de suspensão de 4 (quatro) dias e decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos de seu conceito funcional em cada processo (Evento, págs. 22/23). O Comandante Regional negou provimento aos recursos disciplinares interpostos em cada PCD. Em sua peça inicial, a defesa do autor relatou que o autor necessitou ir até o Pronto Socorro do município onde reside porque estava com problemas de saúde. Disse que, na ocasião, foi medicado e orientado, por meio de atestados médicos, a ficar em casa de repouso, até que restabelecesse seu quadro de saúde. Salientou que os atestados médicos concediam ao autor o direito de repouso entre os dias 24 a 30 de novembro de 2014. Outrossim, informou que, apesar de ocorrerem em dias diferentes, as 4 (quatro) comunicações disciplinares são oriundas de um mesmo fato. Nesse sentido, alegou inobservância dos princípios da legalidade e da razoabilidade na condução dos PCDs em tela, porque, apesar do autor ter faltado ao serviço, encontrava-se amparado por atestado médico. Aduziu que, mesmo que não houvesse a homologação do referido atestado médico, o militar deveria sofrer sanção por inobservância ao procedimento administrativo homologatório e não pela falta ao serviço. Outrossim, alegou que restou demonstrada causa de justificação apta a determinar o arquivamento dos PCDs, nos termos do art.19, inciso I, do CEDM e do art.6º, inciso I, do MAPPA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ademais, alegou que o autor entregou dentro do prazo legal os atestados médicos, razão pela qual não compareceu para trabalhar nos dias em que se encontrava escalado. Disse que as perícias para homologação dos referidos atestados médicos foram agendadas para datas posteriores ao período de licença concedido ao autor, ou seja, para os dias 12 e 17 de dezembro de 2014 e, ainda, que, somente em 21 de janeiro de 2015, o Oficial Médico do NAIS não homologou os atestados apresentados pelo autor. Disse também que, por terem as faltas ocorrido em dias consecutivos, deveria ter sido elaborado apenas um enquadramento disciplinar, com a incidência da circunstância agravante prevista no inciso II do art. 21 da Lei n.14.310/2002. Com tais considerações, pugnou pela concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos das punições disciplinares em tela e, ao final, a procedência da presente ação para declarar a nulidade dos atos administrativos referentes às sanções disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar n. 101.416/2014, n.101.419/2014, n. 101.421/2014 e n.101.423/2014 e todos seus efeitos decorrentes. Requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem com a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O MM. Juiz a quo concedeu o benefício da justiça gratuita e deferiu o pedido de liminar de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos dos atos de sanção disciplinar decorrentes dos PCDs de Portarias ns. 101.416/2015; 101.419/2015; 101.421/2015 e 101.423/2015, até o julgamento final da presente ação (Evento 4). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 20). Disse que, apesar de o autor estar afastado por atestado médico, ele não providenciou a respectiva homologação no prazo estabelecido no artigo 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278, de 10 de outubro de 2013. Alegou que a inobservância do procedimento homologatório, no prazo fixado na norma, implica o não reconhecimento do período de afastamento sugerido pelo médico. Ressaltou que não se trata de aventar o não reconhecimento do diagnóstico apresentado pelo médico, mas, sim, da avaliação da necessidade de homologação dos dias de afastamento sugerido. Concluiu que a não homologação dos dias de afastamento sugerido pelo médico, caso o militar se ausente ao serviço no período, deverá ser entendida como ausência injustificada considerando que o referido atestado médico não produziu efeitos perante a Administração Militar. Salientou que a função do médico perito é verificar a existência de residualidade laboral no militar periciado, levando em conta o diagnóstico apresentado pelo médico assistente, que tem presunção de veracidade, o que não se discute. Ademais, destacou que o processo de homologação de atestado médico possui também, como finalidade, possibilitar meios de prevenir e combater o absenteísmo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Concluiu que a conduta perpetrada pelo autor se amolda precisamente ao que dispõe o artigo 13, inciso XX, do CEDM. Disse que, ao contrário do que alegou a defesa do autor, as faltas não foram justificadas porque o atestado médico não foi homologado pela autoridade competente e, portanto, revelam-se legais as punições aplicadas. Alegou que ao acusado foi oportunizada a apresentação de sua defesa, com produção de provas e interposição de recurso disciplinar, todavia ele não logrou êxito em elidir as condutas a ele imputadas. Por fim, salientou que a análise dos Processos de Comunicação Disciplinar por parte do douto juízo restringe-se à sua legalidade, verificando se se revestiram ou não das formalidades legais, não cabendo, portanto, a apreciação de seu mérito, em conformidade com o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º CF/88). Nesses termos, pugnou que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Em sua impugnação, a defesa do autor reiterou os termos trazidos em sua inicial no sentido de que o autor faltou ao serviço de forma justificada, uma vez que apresentava problemas de saúde e foi aconselhado por médico especialista a ficar de repouso, conforme o atestado médico apresentado ao NAIS no período determinado pela legislação militar, ou seja, o autor agiu em estrita obediência às determinações previstas nas legislações militares. Continuou dizendo que, assim sendo, os atos administrativos que puniram o autor não possuem qualquer razoabilidade, princípio tal ligado diretamente à legalidade. Disse ainda que não resta dúvida de que tais atos administrativos estão eivados de vícios e que prejudicam a carreira do autor e, portanto, devem ser levados ao Poder Judiciário para que sejam sanados e o direito do autor efetivado, não havendo se falar em ingerência de um Poder sobre o outro. Ao final, reiterou os termos da inicial, impugnou todos os termos da contestação e requereu a procedência dos pedidos iniciais (Evento 25). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram-se pela ausência de provas a produzir e requereram o julgamento da lide (Eventos 32 e 36). O MM. Juiz a quo prolatou sentença sob os seguintes fundamentos, verbis: [...] Às razões de decidir apostas na decisão judicial de Evento 4, DEC1, acrescento o que se segue. O autor requer a nulidade dos atos administrativos punitivos decorrentes dos PCD’s de nºs 101.416, 101.419, 101.421 e 101.423, todos do ano de 2015, por faltas ao serviço nos dias 24/11/2014, 27/11/2014, 28/11/2014 e 29/11/2014, respectivamente, sendo-lhe descontados um total de 87 (oitenta e sete) pontos do seu conceito funcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em relação a todos esses procedimentos supramencionados, verifica-se que foram conferidos atestados médicos, emitidos em datas de: - 24/11/2014, com prescrição de afastamento por 03 (três) dias; - 27/11/2014, com prescrição de afastamento por 01 (um) dia, e - 28/11/ 2014, com prescrição de afastamento por 03 (três) dias. Houve apresentação, pelo militar comunicado, desses atestados médicos à Administração Militar, para fins de justificação do período de 24/11/2014 a 30/11/2014. No entanto, os atestados não foram homologados pela Oficial Médica do NAIS/12º BPM, em razão de não ter comparecido para a perícia médica designada para a data de 21 de janeiro de 2015. Isso é facilmente constatado pela leitura de todos os procedimentos em debate, havendo, em todos eles, um documento da lavra da Oficial Médica, que trata da não concessão/não homologação das licenças médicas referentes aos dias tratados, emitido em data de 21 de janeiro de 2015. Ao analisarmos, de maneira individualizada, os PCD’s em comento, em um número total de 04 (quatro), constam os enquadramentos disciplinares do militar, ora autor, no art. 13, XX, do CEDM, bem como a narrativa da apresentação de atestado médico no período de 24 a 30 de novembro de 2014, todavia, a não homologação da licença, pelo NAIS do 12º BPM, por não ter comparecido à perícia agendada. Entendo haver a inobservância, pela Administração Militar, de que as faltas disciplinares cometidas, além de serem da mesma natureza (faltas ao serviço), são sequenciais e ininterruptas, não havendo fundamento lógico-fático para desmembrá-las. Reforça o argumento o fato de ter havido uma falta no dia 24/11/2014 e as demais, nos dias 27, 28 e 29/11/2014, todas elas abarcadas por atestados médicos. Desmembrá-las, para fins de aplicação de várias punições, afigura-se desproporcional e irrazoável, por haver, no caso, vários desdobramentos de uma mesma infração disciplinar, sendo que poderia haver a aplicação de um corretivo disciplinar, se fosse o caso, cumulado com uma circunstância agravante. Houve atipicidade em todos os enquadramentos disciplinares, ao se considerar, de maneira equivocada, que, ao deixar de comparecer na perícia agendada, para fins de homologação dos atestados médicos, o militar teria incorrido na transgressão prevista no art. 13, XX, do CEDM. Para se caracterizar como grave a falta prevista no art. 13, XX, do CEDM, faz-se necessário que a falta ao serviço esteja desamparada de causa de justificação. Não foi este o caso do militar, ora autor, porque procedeu à entrega dos atestados médicos, procedimento esse reconhecido pela Administração Militar, em todos os PCD’s. Os atestados médicos indicando a necessidade de ausência ao serviço, nos dias neles mencionados, gozam de presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado do e. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Possui guarida a alegação do autor, no tocante à existência de causa de justificação, em todos os PCD’s. Os enquadramentos disciplinares do autor no art. 13, XX, do CEDM, de natureza grave, se deram de maneira errônea, equivocada, com tipificação imprópria. A incorreção da capitulação transgressional foi demonstrada pelo fato em si, que consistiu em deixar de comparecer à perícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 agendada, e isto poderia resultar, em tese, em outra capitulação, diversa de falta ao serviço, de natureza média, como, por exemplo, a do art. 14, II, do CEDM (procedimento contrário à norma regulamentar), ou a do art. 14, XV, do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares) da Resolução Conjunta nº 4278/2013. Para se afastar uma causa de justificação, deveria haver uma comprovação de falsidade nos documentos médicos apresentados pelo militar, o que, efetivamente, não ocorreu, nos casos concretos, em discussão. O entendimento jurisprudencial consolidado é o de que o atestado médico apresentado, ainda que a destempo, afigura-se capaz de elidir a transgressão disciplinar de falta ao serviço, desautorizando a punição pela norma tipificadora do art. 13, XX, do CEDM. O acima exposto permite chegar-se à conclusão de que houve desrespeito ao preceito constitucional da legalidade, o que enseja, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, e do art. 13, caput, e seu §1º, da Constituição Estadual, o controle pelo Judiciário, porque os enquadramentos disciplinares se deram de maneira atípica, ensejando, por via de consequência, a decretação de suas nulidades. Em relação ao pedido de promoção à graduação de cabo, com data retroativa a outubro de 2015 e à restituição das perdas relacionadas às diferenças financeiras próprias das graduações de soldado e cabo, tenho que não há como deferir este pedido, uma vez que não houve a demonstração, de maneira inequívoca, que bastaria haver a devolução da pontuação perdida, para que houvesse o preenchimento das condições para a promoção a Cabo da PMMG. VIII- DECISÃO Mediante o exposto, decido: a) Julgar parcialmente procedente o pedido da inicial, para anular os atos de sanção disciplinar decorrentes dos PCD’s de Portarias nºs 101.416/2015; 101.419/2015; 101.421/2015 e 101.423/2015, determinando, ainda, a retirada de qualquer menção aos referidos atos nos registros funcionais do autor e as restituições pecuniárias decorrentes. b) Extinguir o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. c) Atribuir custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10, da Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do §§2º e 3º do art. 85, do CPC/2015. O Estado de Minas Gerais interpôs o recurso de apelação, reiterando os termos trazidos em sua contestação (Evento 43). Em sede de contrarrazões, o apelado requereu seja negado provimento ao recurso (Evento 50). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é sabido, no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se à regularidade do procedimento e à legalidade do ato administrativo-disciplinar, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. O exame do ato administrativo realizado pelo Judiciário abrange o princípio da legalidade em sentido amplo, envolvendo a análise dos motivos determinantes para a prática do ato, evitando-se abusos, arbitrariedades, incongruências entre a razão e a conclusão ou a finalidade da manifestação de vontade estatal. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a análise da congruência lógica entre a situação posta e a decisão administrativa correspondente viola, na verdade, o princípio da legalidade. A propósito do tema em exame, vale destacar a lição de José dos Santos Carvalho Filho: Acertada, pois, a noção de que o princípio da razoabilidade se fundamenta nos princípios da legalidade e da finalidade, como realça CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, não se podendo supor que a correção judicial possa invadir o mérito administrativo, que reflete juízo de valoração em que se baseia o administrador para definir sua conduta, invasão que, diga-se de passagem, tem sido reiteradamente repudiada pelo Judiciário em virtude do princípio da separação dos Poderes, consignado no art. 2º. da Lei Maior. Concluiu o eminente administrativista que 'tal não ocorre porque sobredita liberdade é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas', aditando que uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal; é desbordante dos limites nela admitidos. (Manual de Direito Administrativo, 23ª ed., editora Lumen Júris, p. 43) Nessa esteira, temos que, no caso em tela, o apelado foi comunicado disciplinarmente por ter sido constatado, no dia 21/01/2015, que, estando escalado, faltou ao serviço de radiopatrulhamento nos dias 24, 27, 28 e 29/11/2014. Todavia, consta que o apelado estava amparado por três atestados médicos emitidos por médico assistente em 24, 27 e 28/11/2014, que prescreviam o seu afastamento das atividades profissionais no período entre os dias 24 a 30 de novembro de 2014. Perfazendo a análise dos documentos que instruíram cada PCD, observa-se que o comunicado, ora apelado, foi informado, via Painel Administrativo (PA), do agendamento de perícia médica no NAIS do 12º BPM para o dia 12/12/2014, não tendo ele comparecido. Posteriormente, da mesma forma, foi informado do reagendamento para o dia 17/12/2014. Por fim, em 21/01/2015, a oficial médica do NAIS do 12º BPM decidiu não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 homologar as licenças médicas relacionadas nos três atestados, conforme se infere do documento acostado à pág.07, DOC5, Evento 1 – autos de 1ª Instância. Nesse contexto, resta incontroversa a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada (não comparecimento do comunicado à perícia para homologação dos atestados médicos) à transgressão disciplinar (faltar ao serviço nos dias 24, 27, 28 e 29/11/2014) pela qual foram impostas as quatro punições ao apelado. Nessa esteira, restam invalidados os atos sancionadores, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator